Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ADMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante quanto a existência da omissão do exame do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, pois não foi analisado. E a parte preenche os requisitos para sua concessão porque verossímil a declaração quanto às suas condições financeiras.
3. Assim, valendo-se do caráter integrativo dos embargos, resta devidamente suprida a omissão com os termos do item seguinte.
4. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
5. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.